Tribunal: TJSP
Processo: 0011115-25.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em Fase de Cumprimento de Sentença - Sentença de extinção (CPC, art. 924, V). Reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da Exequente. Cabimento. Cobrança de honorários sucumbenciais fixados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cuja pretensão prescreve em 10 anos (art. 205, Código Civil) – Credor que não se houve

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em Fase de Cumprimento de Sentença - Sentença de extinção (CPC, art. 924, V). Reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da Exequente. Cabimento. Cobrança de honorários sucumbenciais fixados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cuja pretensão prescreve em 10 anos (art. 205, Código Civil) – Credor que não se houve com negligência ou desídia no prazo decenal - Reconhecimento da prescrição intercorrente que deve ser afastada. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.